Tribunal: TJMT
Processo: 1022266-62.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022266-62.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FRANCISCO PONTES MACIEL - CPF: 341.306.832-68 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO DO SEGURO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURADORA DEVE ARCAR INTEGRALMENTE COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO
EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC
– MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1022266-62.2017.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

FRANCISCO PONTES MACIEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital,
MMª. Juíza Olinda de Quadros Altomar Castrillon
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada por
FRANCISCO PONTES MACIEL
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de

R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete

reais e cinquenta centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ)
e acrescido juros
de mora de 1% (um por cento) a partir da citação
.

Além disso, condenou a ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil
.

Inconformada, a companhia apelante alega ter havido irregularidade na distribuição dos ônus sucumbenciais em face da sua sucumbência mínima, sendo que a parte recorrida sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais.

Assevera a existência de equívoco no estabelecimento da verba honorária em afronta ao artigo 85, § 2º do CPC, regra geral de obediência obrigatória, devendo ser seguida a ordem vocacional trazida no referido diploma.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para, reformando a sentença
a quo
, exonerar a seguradora do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários e, alternativamente, que a verba honorária seja fixada entre 10% e 20% do valor da condenação (Id. 79011976).

O apelado não ofertou contrarrazões (Id 79011980).

Preparo recolhido (Id. 79263494).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
FRANCISCO PONTES MACIEL
,

ajuizou

a

Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de

R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ)
e acrescido juros
de mora de 1% (um por cento) a partir da citação
e, além
disso, condenou a ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil
.

Inconformada, a apelante insurge-se tão somente quanto à verba honorária e a distribuição da sucumbência, pelo que requer o afastamento do referido ônus e/ou, ao menos, a redução dos honorários.

Pois bem.
De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem, de fato, ser suportadas
apenas
pela apelante, já que o simples fato da indenização pleiteada ser menor daquela pretendida pela parte interessada não acarreta em sucumbência recíproca.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”
.
(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

Desta forma, como se denota dos autos, não há falar em sucumbência recíproca.

Ademais, entendo que o valor da verba honorária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), fixados de forma equitativa, são apropriados ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – RAZOABILIDADE
– PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(TJMT Apelação Cível 0033416-28.2015.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA –
HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – VALOR MANTIDO
– HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(N.U 1007016-52.2018.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários nesta fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade e em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021